Tribunal: TCU
Processo: 040.167/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1226/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.167/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Augusto Cantanhede Pereira (XXX.499.513-XX); Gessica Linhares Melo (XXX.045.303-XX); Ilvania Ferreira de Santana (XXX.760.753-XX); Iranilson Bezerra de Oliveira Galindo (XXX.842.914-XX); Karolline Santos Macedo (XXX.340.965-XX); Leandro Basso (XXX.026.678-XX); Louise Caroline Zangari (XXX.555.131-XX); Marina Figueiredo Assunção (XXX.410.914-XX); Roberta Xavier do Nascimento (XXX.910.774-XX); Sandra Regina Silva Dias (XXX.496.973-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.